Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740216-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LEOKADIO MACIEIRA DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0705544-21.2021.8.07.0001, determinou que o agravante efetuasse a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que foi proferida sentença extinguindo o feito (ID 111620567 nos autos de origem), com a interposição de apelação pelo ora agravante, sobrevindo o acórdão que cassou a decisão terminativa e determinou o retorno dos autos ao juízo originário para prosseguimento do feito (ID 123383050 nos autos de origem). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022 13:56:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador